Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FÉRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PRESCRIÇÃO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA CONCEDIDA EM TUTELA DE URGÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir o recorrente a marcar as férias de 2020, 2021 e 2022.

2 – Agravo de instrumento. Férias de servidor. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve preencher os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Lei n. 6.903/2021 (art. 16, §1o.) assegura aos servidores em exercício nas unidades de pronto-socorro; centro cirúrgico; terapia intensiva, inclusive unidade de queimados; psiquiatria; pronto atendimento; e tratamento de saúde mental têm direito a 20 dias consecutivos de férias a cada 6 meses de atividade, vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. O servidor tem contato permanente em serviços de emergência, com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas (conforme id 129299523, processo de origem: 0735444-67.2022.8.07.0016). O rol de lotações disposto na Lei Distrital 6.903/2021 não é taxativo, conforme jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdão 1609552, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO; Acórdão 1427917, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO), de modo que deve ser aplicado ao servidor, na forma da decisão agravada. Presente, pois, a probabilidade do direito do autor.

3 – Perigo da demora. O perigo de dano decorrente da demora reside no fato de a negativa do ré privar o autor da fruição do direito a fruição de descanso necessário em setor de estressante atividade. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento, de forma a manter a decisão de origem, por seus próprios fundamentos, revogada a decisão liminar proferida no âmbito deste agravo de instrumento.

4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.